Tribunal: TJMT
Processo: 1021289-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021289-23.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), LEONARDO TADEU BORTOLIN - CPF: 332.053.048-88 (EMBARGANTE), CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –

LEI MUNICIPAL N.o 2.125/2022 – AMPLIAÇÃO DOS PODERES DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL EM RELAÇÃO AOS ATOS DO PODER EXECUTIVO – GARANTIA AOS VEREADORES DE LIVRE E IRRESTRITO ACESSO, VERIFICAÇÃO E CONSULTA A TODOS OS DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL CONFIGURADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE
– VÍCIOS – ERRO MATERIAL NA EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Havendo constatação de que da ementa do acórdão embargado constou matéria estranha ao caso, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o v. acórdão que, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (Proc. no 1021289-23.2022.8.11.0000), deu procedência ao pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 2.125/2022 de Primavera do Leste/MT, por ter a inovação legal importado em franca violação ao art. 9° e art. 190, caput, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso (cf. Id. no 174391192).

O embargante
pugna
pelo acolhimento dos embargos para

“
sanar erro material contido na ementa
, de modo a trocar “LEI ORGÂNICA DO MUNICIPAL DE CUIABÁ, ARTIGO 11, INCISO XIV, COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA No 035/2014” por “LEI MUNICIPAL N.o 2.125/2022”, bem como trocar “2. O dispositivo da Lei Orgânica do Município de Cuiabá” por “2. a Lei n.o 2.125/2022 do Município de Primavera do Leste MT (...)”
(cf. Id. no 174563691).

Transcorreu o prazo fixado para que os embargados apresentassem contrarrazões (cf. Id. n. 181345670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No presente caso, eis o que constou da ementa do acórdão embargado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ARTIGO 11, INCISO XIV, COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA No 035/2014 – AMPLIAÇÃO DOS PODERES DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL EM RELAÇÃO AOS ATOS DO PODER EXECUTIVO – GARANTIA AOS VEREADORES DE LIVRE E IRRESTRITO ACESSO, VERIFICAÇÃO E CONSULTA A TODOS OS DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL CONFIGURADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Em atenção à separação de poderes, insculpida na Constituição Federal e Estadual, não se admite que leis municipais criem mecanismos de fiscalização e de controle não previstos na norma superior, pois, assim como na hipótese do caso, a indevida ingerência do Poder Legislativo sobre o Executivo fere o princípio da independência e harmonia entre os Poderes. 2. O dispositivo da Lei Orgânica do Município de Cuiabá que cria o direito dos vereadores de amplo e irrestrito acesso às repartições públicas, inclusive, com poder de coletar/copiar documentos, exigindo autorização da autoridade administrativa apenas em caráter excepcional, vulnera não só a norma Constitucional de harmonia e independência entre os poderes, mas também extrapola o poder de controle e fiscalização atribuído constitucionalmente ao Poder Legislativo. ”

No caso, a menção à
“LEI ORGÂNICA DO MUNICIPAL DE CUIABÁ, ARTIGO 11, INCISO XIV, COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA No 035/2014”
e “
2. O dispositivo da Lei Orgânica do Município de Cuiabá
” realmente constou equivocadamente da ementa, já que não foi abordada na fundamentação do acórdão, que se julgar procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade para “
declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 2.125/2022 de Primavera do Leste/MT, por ter a inovação legal importado em franca violação ao art. 9° e art. 190, caput, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso”.

Portanto, acolho os embargos para sanar o erro material, para constar da ementa do acórdão embargado a seguinte redação:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –

LEI MUNICIPAL N.o 2.125/2022 – AMPLIAÇÃO DOS PODERES DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL EM RELAÇÃO AOS ATOS DO PODER EXECUTIVO – GARANTIA AOS VEREADORES DE LIVRE E IRRESTRITO ACESSO, VERIFICAÇÃO E CONSULTA A TODOS OS DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL CONFIGURADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Em atenção à separação de poderes, insculpida na Constituição Federal e Estadual, não se admite que leis municipais criem mecanismos de fiscalização e de controle não previstos na norma superior, pois, assim como na hipótese do caso, a indevida ingerência do Poder Legislativo sobre o Executivo fere o princípio da independência e harmonia entre os Poderes. 2. A Lei n.o 2.125/2022 do Município de Primavera do Leste/MT que cria o direito dos vereadores de amplo e irrestrito acesso às repartições públicas, inclusive, com poder de coletar/copiar documentos, exigindo autorização da autoridade administrativa apenas em caráter excepcional, vulnera não só a norma Constitucional de harmonia e independência entre os poderes, mas também extrapola o poder de controle e fiscalização atribuído constitucionalmente ao Poder Legislativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023